Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712752-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILAH REGINA DE ALMEIDA DELFINI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A apelante requer que a gratuidade de justiça seja mantida, contudo, o referido benefício foi indeferido na origem, ocasião em que a autora/apelante procedeu ao recolhimento das custas iniciais. Assim, como a apelante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, deve proceder ao recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora